Tribunal: TJMT
Processo: 1082048-19.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082048-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. - CNPJ: 04.452.473/0001-80 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), ALVARO RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 037.528.741-80 (APELADO), CLEIA MARIA RONDON ARAUJO - CPF: 594.064.881-91 (ADVOGADO), SILVIA SALVIANO SANTOS - CPF: 019.726.571-51 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE E INCOMPATIBILIDADE DE RITOS AFASTADAS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DE PARCELA FINAL. RECUSA INDEVIDA DA CREDORA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. MORA DESCARACTERIZADA.
DEPÓS
ITO
JUDICIAL SUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de consignação em pagamento, declarando a quitação de contrato de financiamento mediante
depós
ito
judicial e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2
.

Requerimentos do recurso: (
i
) anulação da sentença por cerceamento de defesa, sob fundamento de ausência de citação válida; (
ii
) reconhecimento da incompatibilidade de ritos entre a consignação e a pretensão indenizatória; (
iii
) reforma da sentença para reconhecer a insuficiência do
depós
ito
e a regularidade da recusa da credora; e (
iv
) exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se houve nulidade por ausência de citação e se há incompatibilidade entre os ritos processuais; (
ii
) avaliar a suficiência do
depós
ito
judicial para a quitação do contrato de financiamento; e (
iii
) determinar se a conduta da credora enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, conforme art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. No caso, a atuação ativa da apelante em processo conexo com os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos supre a ausência de
angularização
formal nos autos da consignatória, inexistindo prejuízo ao contraditório.

5.
A cumulação de pedidos sujeitos a procedimentos diversos é admitida pelo art. 327, § 2º, do Código de Processo Civil, desde que adotado o rito comum, o que viabiliza a análise conjunta da pretensão consignatória e indenizatória.

6.
A conduta da instituição financeira que, durante tratativas para o refinanciamento e transferência de titularidade do contrato, cria óbices injustificados para a formalização do acordo e, simultaneamente, promove o ajuizamento de ação de busca e apreensão, mostra-se contraditória e viola a boa-fé objetiva. Esse comportamento descaracteriza a mora do consumidor.

7.
Comprovada a recusa injusta e a existência de
depós
ito
judicial integral, mostra-se correta a declaração de quitação da obrigação.

8.
A manutenção indevida de restrição ao crédito e o ajuizamento de busca e apreensão após a demonstração de boa-fé do consumidor configuram dano moral
in
re

ipsa
. A falha na prestação do serviço atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC - art. 239, § 1º, art. 327, § 2º, art. 85, § 11.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia
Câmar
a
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
BMW FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, registrada sob o n. 1082048-19.2025.8.11.0041, ajuizada pelo requerente
ALVARO RONDON DE OLIVEIRA
em desfavor da apelante, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da consignatória para declarar a quitação do contrato mediante o
depós
ito
judicial realizado e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Na
origem
, a parte autora narrou ter celebrado contrato de financiamento de uma motocicleta BMW F 750 GS (contrato n. 0061751482), restando pendente a parcela final ("balão") no valor de R$ 35.145,00, com vencimento em 09/janeiro/2025.

Asseverou que, antes do vencimento, buscou a ré para refinanciar o débito e transferir a titularidade da pessoa jurídica (baixada) para sua pessoa física. Relatou que, após diversas tratativas e propostas com valores divergentes, aceitou uma proposta em 18/janeiro/2025, mas a ré impôs óbices documentais (ATPV) e não concluiu a operação, passando a exigir valores superiores (R$ 46.823,09).

Diante da negativação de seu nome e do risco de busca e apreensão, ajuizou a demanda visando a consignação do valor de entrada (R$ 15.000,00) e a manutenção das condições originais, além de indenização por danos morais (id. 205081638).

Foi certificada a existência de Ação de Busca e Apreensão conexa (autos n. 1065075-86.2025.8.11.0041), tramitando na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário (id. 205586078).

O juízo da 9ª Vara Cível declinou da competência para a vara especializada preventa (id. 205637988).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo especializado, sob o fundamento de que o valor ofertado para consignação (R$ 15.000,00) era insuficiente frente ao débito original (R$ 35.145,00) para elidir a mora (id. 212016343).

Em ato contínuo, a parte autora realizou o
depós
ito
judicial do valor integral da parcela principal, no montante de R$ 35.145,00 (id. 213015053 - comprovante e id. 213015051 - manifestação).

Sobreveio
sentença
que julgou simultaneamente a Ação de Busca e Apreensão (improcedente) e a Ação de Consignação em Pagamento (parcialmente procedente).

O magistrado singular reconheceu que a mora foi descaracterizada pela conduta contraditória da credora, que baixou o gravame administrativo na mesma data em que ajuizou a busca e apreensão.

Declarou a suficiência do
depós
ito
de R$ 35.145,00 para a quitação do contrato e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, determinando ainda a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos sob pena de multa diária (id. 213457695).

Por fim, condenou a
BMW FINANCEIRA S.A
ao pagamento das custas, despesas processuais de ambos os feitos e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor somado da Ação de Busca e Apreensão (R$ 45.332,28) e da condenação na Ação de Consignação (R$ 5.000,00), conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a
requerida
interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a ausência de citação válida nos autos da consignatória, tendo a sentença sido proferida sem a
angularização
processual e durante o prazo para defesa. Ainda em preliminar, alegou incompatibilidade de ritos entre o pedido de consignação e o pleito indenizatório.

No mérito, defendeu a justeza da recusa no recebimento, argumentando que o valor devido seria R$ 46.823,09, conforme cessão de direitos pactuada, e não o valor original do primeiro contrato. Insurgiu-se contra a condenação por danos morais, alegando exercício regular de direito na negativação e nas informações ao SCR, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório (id.
349181888
).

Em suas
contrarrazões
, a parte apelada refutou a preliminar de nulidade, afirmando que a apelante tinha ciência inequívoca da ação e da conexão desde agosto/2025 nos autos da busca e apreensão, operando-se a preclusão. No mérito, defendeu a manutenção da sentença quanto à quitação pelo
depós
ito
realizado e a condenação por danos morais, ressaltando a conduta abusiva e contraditória do banco. Informou, ainda, a interposição de Recurso Adesivo nos autos conexos para majoração da indenização (id.
349181904, Ação de Busca e Apreensão nº 1065075-86.2025.8.11.0041
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia
Câmara:

O cerne da controvérsia reside na suficiência do
depós
ito
judicial realizado pelo apelado para a quitação do contrato de financiamento n. 0061751482 e na caracterização da mora.

Contudo, antes de analisar o mérito da demanda, é imperativo abordar as preliminares suscitadas pela recorrente.

Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa: Ausência de Citação

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando a ausência de citação válida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento (n. 1082048-19.2025.8.11.0041).

Alega que a sentença foi proferida sem a
angularização
da relação processual e durante o prazo para apresentação de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A análise dos autos, contudo, impõe a rejeição desta preliminar.

É incontroverso que a ação de consignação em pagamento tramitou de forma conexa à Ação de Busca e Apreensão (n. 1065075-86.2025.8.11.0041), ajuizada pela própria apelante.

Conforme documentado nos autos, a apelante foi intimada da decisão que reconheceu a conexão e determinou a reunião dos processos em agosto de 2025.

Ademais, na Ação de Busca e Apreensão, a apelante apresentou réplica na qual impugnou expressamente as alegações fáticas que fundamentam a consignatória, tais como as tratativas de refinanciamento, a proposta aceita em 18/janeiro/2025 e a questão da baixa do gravame.

O art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. No caso em tela, a ciência inequívoca da apelante acerca da existência da ação consignatória e da matéria nela debatida operou-se muito antes da prolação da sentença, por meio de sua atuação ativa no processo conexo, onde se discutiam os mesmos fatos e o mesmo contrato.

A interposição de recurso de apelação na Ação de Busca e Apreensão, impugnando o mérito da sentença única que julgou ambos os feitos, demonstra o pleno conhecimento do teor decisório e o exercício efetivo do direito de defesa.

A alegação de nulidade apenas neste momento processual, após o exercício de atos incompatíveis com o desconhecimento alegado, configura comportamento contraditório
e viola o princípio da boa-fé processual.

Ademais, não se vislumbra prejuízo concreto à defesa da apelante, uma vez que teve oportunidade de se manifestar sobre todos os pontos controvertidos na demanda conexa, sendo a prova documental produzida suficiente para o deslinde de ambas as causas.

Portanto, rejeit
o
a preliminar de nulidade.

Incompatibilidade de Ritos

A apelante argui a incompatibilidade de ritos entre o pedido de consignação em pagamento (rito especial) e o pedido de indenização por danos morais (rito comum).

A jurisprudência pátria, interpretando o art. 327, § 2º, do CPC, consolidou o entendimento de que é admissível a cumulação de pedidos sujeitos a procedimentos diversos, desde que se adote o procedimento comum
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01319396620218190001, Relator.: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 09/12/2025, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/01/2026)
.

No caso, a cumulação é plenamente viável, pois há compatibilidade entre os pedidos, competência do mesmo juízo e adequação do procedimento comum para a instrução probatória de ambas as pretensões.

A conversão do rito especial em comum é medida que privilegia a economia processual e a efetividade da jurisdição, não havendo óbice à análise conjunta dos pleitos.

No mais, a cumulação de pedidos e a eventual diversidade de procedimentos decorrente dessa cumulação não acarretaram qualquer prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

Essa conclusão se sustenta no princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, que exige a demonstração de um dano concreto para a anulação de um ato processual. A mera alegação de que a diversidade de ritos poderia, em tese, dificultar a defesa não é suficiente para macular o processo.

A financeira teve todas as oportunidades de se manifestar, produzir provas e impugnar os argumentos apresentados, não havendo comprovação de cerceamento de defesa.

O julgamento, portanto, manteve-se fiel aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo vício a ser sanado.

Assim, rejeit
o

esta
preliminar.

Quanto ao mérito, conforme documentado nos autos, o contrato previa uma parcela final ("balão"
, id. 349181418
) no valor de R$ 35.145,00, com vencimento em 09/
janeiro
/2025. O apelado demonstrou ter iniciado tratativas para o refinanciamento desta parcela antes do seu vencimento, visando também a transferência da titularidade do contrato para sua pessoa física, dada a baixa da pessoa jurídica originalmente contratante.

A prova documental revela que, em 18/
janeiro
/2025, o apelado aceitou formalmente uma proposta de refinanciamento apresentada pela instituição financeira, a qual previa uma entrada de R$ 15.000,00
(id. 349181424)
. Contudo, a formalização do acordo foi obstada por entraves burocráticos atribuíveis à própria apelante, notadamente a exigência de documento (ATPV-e) cuja emissão dependia de prévia comunicação ao órgão de trânsito pela financeira, o que não ocorreu tempestivamente
(id
s
. 349181432 e
349181433)
.

A conduta da apelante mostra-se contraditória e viola a boa-fé objetiva. Enquanto exigia do consumidor o cumprimento de obrigações formais para a cessão de direitos, a instituição financeira manteve-se inerte quanto às providências que lhe cabiam para viabilizar a transferência. Mais grave ainda, no mesmo dia em que ajuizou a Ação de Busca e Apreensão (10/
julho
/2025), a apelante procedeu administrativamente à baixa do gravame fiduciário em nome da pessoa jurídica e constituiu novo gravame em nome da pessoa física, ato incompatível com a alegação de mora do contrato original que sustentava a medida constritiva
(id. 349181429)
.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer que a mora foi descaracterizada pela conduta da credora. O
depósito
judicial do valor integral da parcela original (R$ 35.145,00) mostra-se suficiente para a extinção da obrigação
(id. 349181873)
.

Assim, em vista que a mora foi descaracterizada (devido à culpa da credora em inviabilizar o refinanciamento), o montante depositado pelo devedor, correspondente ao valor principal devido, produz o efeito de liberar a obrigação.

A exigência de valores superiores (R$ 46.823,09), decorrentes de encargos moratórios e novas taxas geradas pela demora na formalização da cessão
,
demora
esta
causada pela própria apelante, configura abuso de direito e enriquecimento sem causa.

Portanto, mantém-se a declaração de quitação do contrato pelo
depós
ito
realizado.

No que tange ao dano moral, a
sentença condenou a apelante
em
R$ 5.000,00. A apelante insurge-se, alegando exercício regular de direito na negativação do nome do apelado.

A análise dos fatos demonstra que a conduta da apelante extrapolou o mero dissabor. A instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão de bem cuja propriedade fiduciária ela mesma estava transferindo administrativamente, em evidente comportamento contraditório.

Ademais, manteve o nome do apelado inscrito em cadastros restritivos de crédito (Serasa) e no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após a realização do
depós
ito
judicial e a prolação de decisão judicial que reconhecia a plausibilidade do direito do autor.

A manutenção indevida de gravame e a restrição ao crédito, especialmente considerando a atividade profissional do apelado (corretor de imóveis), que depende de idoneidade financeira, configuram dano moral in
re

ipsa
. A falha na prestação do serviço é evidente, caracterizando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem importar em enriquecimento ilícito da parte autora. Não há, portanto, razão para sua redução.

Por sua vez, o
apelado requer a condenação da apelante por litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos ao sustentar desconhecimento da ação consignatória.

Embora a tese recursal da apelante tenha sido rejeitada, não se vislumbra dolo processual suficiente para a aplicação da penalidade, entendendo-se a conduta como exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, ainda que mediante argumentos frágeis. Indefere-se, pois, o pedido de multa.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de
BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026